Tribunal: TJMT
Processo: 1017643-34.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017643-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), LUANA LOPES MENDES NOSKOSKI - CPF: 065.857.771-90 (PACIENTE), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO
DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
D
A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

REITERAÇÃO
DELITIVA D
A
PACIENTE
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

3
. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.

O
habeas corpus é instrumento
de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
a
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que
decret
ou

a
prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto el
a
apresenta histórico de crimes, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
. Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.

Pedidos julgados improcedentes.
Ordem de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Rodrigues de Freitas Junior

em favor de
Luana Lopes Mendes
Noskoski
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verdade/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 27 de junho deste ano, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conforme se infere da decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante

n. 1005182-89.2024.8.11.0045.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apontou elementos idôneos para decretar a prisão da paciente, porque “
a LIBERDADE É REGRA, excetuada apenas quando concretamente se comprovar, em relação a indiciado ou a ré, a existência de periculum
libertatis
, o que não acontece no caso em tela
”.

Assevera que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que não existem provas de que a paciente praticava ou auxiliava o tráfico de drogas;
bem como
que
“
A decisão do magistrado a quo foi de maneira abstrata e genérica, não houve uma decisão fundamentada de qual seria a participação da paciente no delito”
;
acresce
n
tando,
outrossim,

que
ela tem

bons antecedentes e predicados que justificam a revogação da
sua
custódia cautelar.

Com base
nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva
da paciente
ou a
substituição por medidas cautelares menos gravosa
s
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
pela decisão que se encontra
no ID
223252675
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
223533657
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

224479160
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
eve ser destacado
, primeiramente,
que
a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas

não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
acusado

reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório
, o
que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não d
a
paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de
autoria,
o que estão devidamente demonstrados
nestes autos,
conforme se infere deste
s
trecho
s
da decisão impugnada:

[...]

De fato, a materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2024.191580, termos de depoimento, auto ME - 065 de apreensão e exame preliminar de substância entorpecente (id. 16057753). Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus
comissi
delicti”.

[...]

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 28/06/2024 a Cavalaria foi parada por uma moradora do bairro alvorada que relatou que todos os dias, aos fins de tarde, a conduzida fica em frente ao bar drinks realizando a mercancia de drogas.

Ao se deslocarem até o local os policiais localizaram a conduzida Luana e, ao pedirem que abrisse a mão, encontraram com ela 04 invólucros de
substancia
análoga à cocaína e 01 cigarro de substância análoga à maconha. Diante disso a suspeita relatou que mora no referido bar onde realiza programas e, com essa informação, a
policia
foi até o quarto da suspeita onde, ao lado da sua cama, foram localizados mais 09 (nove) invólucros de substância análoga à maconha e 05 (cinco) invólucros de substância análoga à cocaína.

[...]

De outro prisma, no
que diz respeito à ausência dos requisitos leg
ais autorizadores
da prisão preventiva
, é imperioso consignar que essa tese não t
e
m qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
justificando que
“
a conduzida possui processos em andamento em relação a prática do tráfico de entorpecentes conforme id. 160587750 - autos nº 0000699-09.2022.8.12.0002, motivo este que é suficiente para fundamentar a conversão da prisão em flagrante em preventiva
.
”

A
propósito,
a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
”
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Daí por

que,
em relação à prisão preventiva da paciente, a
giu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
, essa,
que revela a sua periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque
as
condições pessoais
do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente,
embora o impetrante tenha alegado que
a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luana Lopes Mendes
Noskoski
;
por consequência,
denego a ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024